Tribunal: TJMT
Processo: 1008059-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008059-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE: JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação penal n. 32832-16.2019.811.0042 (Código n. 591537), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa [arts. 157, §2o, II e V, §2o-A, I e 288, ambos do Código Penal].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está fundada na gravidade abstrata dos delitos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão; 2) a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirão a pena em regime fechado; 3) a segregação cautelar perdura por mais de 7 (sete) meses, sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa; 4) em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19 e da existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
Consta que o Delegado, Eduardo Rizzotto de Carvalho, da Polícia Judiciária Civil da Comarca da Capital, representou pela prisão preventiva de JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA e de outros indivíduos, em razão da prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa.
No dia, 20 de agosto de 2019, o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva.
Valho-me da própria decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos, verbis:
“[...]
Segundo informações, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos identificou uma associação criminosa que vem cometendo diversos roubos a residência, nesta Capital. Consta conforme IP no 440/2019 que no dia 15/04/2019, dois indivíduos invadiram a residência da Sra. Rosânia Aparecida Martini (onde também funciona uma pastelaria) e renderam todos os moradores, onde os indivíduos estavam armados e, em seguida, subtraíram diversos objetos e um veículo.
Em tal ação foram reconhecidos Victor Hugo, Daniel e Venycius, além do adolescente na época JORGE EDUARDO. Daniel e Venycius ficaram no veículo dando cobertura ao evento delitivo enquanto Victor Hugo e JORGE EDUARDO ingressaram na residência.
Já no IP 465/2019, foram reconhecidos Victor Hugo e JORGE EDUARDO, pois neste crime, JORGE EDUARDO já tinha atingido a maioridade. Na oportunidade 03 indivíduos invadiram a residência da Sra. Giovana leite em 28/04/2019 e perpetraram o crime com o mesmo modus operandi, inclusive, a Autoridade Policial Ressalta que já há prisão temporária deferida por esse juízo em desfavor deles e, por essa razão foi distribuído a presente representação por dependência.
Ademais, ressalta a Autoridade Policial que com relação ao IP 536/2019, os representados Venycius e JORGE EDUARDO foram reconhecidos em outro roubo ocorrido em 16/05/2019, contra o Sr. Jonas Nunes. Neste caso, os indivíduos também utilizaram do mesmo modus operandi, tanto para ingressar na residência com o para se evadir do local, ou seja, subtraindo também o veículo da vítima.
Além disso, o representado JORGE EDUARDO foi reconhecido no roubo a residência praticado em 22/04/2019, o que é apurado por meio de A.I.P 125683/2019. Nesta data, ele ainda era menor de idade e ainda não foi possível identificar os demais envolvidos nesse crime.
Assim, entende a Autoridade Policial que restou configurado a contumácia criminosa dos suspeitos mencionados. Outrossim, os representados JORGE EDUARDO, Venycius e Victor Hugo possuem histórico criminal e, inclusive, o representado Victor Hugo possui um ato infracional análogo ao delito de latrocínio. Em que pese o representado JORGE EDUARDO ser menor de idade em dois dos casos aqui apresentados, além de outros registros anteriores por envolvimento em crimes, ele também foi identificado em dois crimes já na maioridade.
Acrescenta ainda a Autoridade Policial que os suspeitos não possuem indiciamento justamente por serem muito jovens, tendo atingido a maioridade há pouco. Porém todos eles vivem especificamente de atividades criminosas graves. Além disso, ressalta que os representados são pessoas bastante agressivas e, inclusive restringem a liberdade das vítimas deixando-as trancadas e amarradas.
Por fim, ressalta a Autoridade Policial que os suspeitos são contumazes na prática de crimes [...] pois conforme demonstrado trata-se de uma associação criminosa que atua no roubo de residências, portanto se faz necessária a decretação da prisão preventiva dos representados.
[...]
Verifico que a prisão temporária dos acusados fora decretada às fls.53/54 e 19 dos autos em apenso, sendo o mandado de prisão em desfavor do acusado JORGE EDUARDO cumprido em 15/08/2019, conforme acostado à fl. 154. oportunidade em que fora mantida a prisão temporária.
Analisando os autos, percebe-se que os indícios de autoria e prova materialidade encontram-se evidenciados, pois, verifico a existência de indícios de autoria atribuída aos suspeitos Victor Hugo Seixas da Silva, Jorge Eduardo Arruda Costa Sousa e Venycius Luis Campos Botelho, vez que a Autoridade Policial após as investigações demonstrou o envolvimento dos acusados em vários crimes de roubo a residência, considerando ainda os reconhecimentos realizados pelas vítimas.
[...]
Entendo que há razões fáticas emanadas dos autos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos representados e a ordem pública não pode ficar a mercê da ação de pessoas que tenham propensão para o ilícito, ainda que estas pessoas gozem da presunção de inocência.
Não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social.
Assim, entendo que os fatos narrados acima, demonstram que os acusados não estão aptos ao convício social, vez que se associam para a prática de condutas delituosas.
Desta feita, verifico que estão presentes os requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva (art. 312 e 313), para resguardar a ordem pública, garantia da instrução processual e a aplicação da lei penal.
Isto posto, com fulcro no que permite os artigos 312 e 313 da Lei Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados Victor Hugo Seixas da Silva, Jorge Eduardo Arruda Costa Sousa e Venycius Luis Campos Botelho, determino que sejam expedidos os competentes mandados de prisão preventiva” (decisão extraída dos autos n. 19170-82.2019.811.0042).
No dia 9 de outubro de 2019, após o recebimento da denúncia, o advogado do paciente requereu a revogação da prisão preventiva; contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o seguinte argumento:
“A prisão preventiva tem a característica de “rebus sic stantibus”, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam seus fundamentos.
[...]
Não há qualquer nova informação alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado, de forma ocasionar a revogação desta. Vejamos.
Primeiro, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, inc. I, do CPP.
Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de autoria delitiva, mormente as declarações prestadas pelas vítimas, os reconhecimentos realizados, bem como demais documentos amealhados aos autos.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade da conduta, eis que o crime foi praticado, em tese, por três elementos utilizando arma de fogo, no período noturno, tendo como vítimas dois idosos e uma criança, inclusive uma idosa acamada foi obrigada a se levantar do leito sob a mira de arma de fogo.
Além disso, em tese, as vítimas foram mantidas como reféns durante a ação criminosa, inclusive sob ameaças de morte, e tortura psicológica, especialmente com o menor.
Assim, diante das circunstâncias em que o presente delito foi praticado, resta evidenciado a periculosidade social do acusado, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública”
No tocante à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o impetrante sequer colacionou as decisões encimadas, limitando-se a juntar o pronunciamento mais recente da autoridade coatora, no qual asseverou que:
“[...] Considerando a portaria conjunta no 247 de 16/03/3020 da Presidência e da Corregedoria Geral do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção pelo COVID-19 (novo coronavirus), nos termos do artigo 10, III da portaria, suspendo a audiência designada nestes autos e determino que os autos voltem conclusos após o prazo previsto no artigo 9a da referida portaria.
Em relação a prisão cautelar dos acusados, entendo que a prisão preventiva tem a característica de “rebus sic stantibus”, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam seus fundamentos.
Não há nos autos qualquer informação nova alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, de forma ocasionar a revogação desta. Vejamos.
Primeiro, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, inc. I, do CPP.
Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de autoria delitiva, mormente as declarações prestadas pelas vítimas, bem como demais documentos amealhados aos autos.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade da conduta, eis que o crime foi praticado, em tese, pelos acusados utilizando arma de fogo, onde as vítimas, sendo um idoso, sua esposa, que se encontrava acamada, sua filha, o marido desta e uma criança, foram levadas para um quarto da casa nos fundos, onde manteve todas sob ameaça de morte, inclusive, tortura psicológica, especialmente com o menor, e após o roubo as trancaram em empreenderam fuga com ao res roubada.
Assim, diante das circunstâncias em que o presente delito foi praticado, resta evidenciado a periculosidade social dos acusados, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública.
Diante do exposto, entendo que não há modificação fática, ao menos por ora, e mantenho na íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados”
Não obstante o impetrante alegue a ausência de fundamentação na decisão constritiva, o juízo mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, evidenciada pelo modus operandi na prática delitiva, revelado pelo concurso de agentes [três indivíduos], bem como no tempo em que restringiram a liberdade das vítimas, valendo-se de intensa ameaça com armas de fogo na cabeça delas – dentre elas, duas idosas e uma criança –, de modo que a conduta do paciente vai além da normalidade do tipo penal em comento.
Além disso, enfatizou que ele possui outros registros criminais – inclusive quando era adolescente –, o que reforça ainda mais a necessidade de sua segregação cautelar.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, que o paciente possui mesmo outra anotação pela prática de crime idêntico ao analisado neste writ, em trâmite na 3a Vara Criminal da Capital [autos n. 45198-87.2019.811.0042 (Código 605459)].
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da custódia cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública.
Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar consubstancia antecipação da pena, afrontando o princípio da homogeneidade.
Isso porque a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator Min. Celso de Mello, DJe 12.8.2014).
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, além do concurso de crimes pelos quais o paciente foi denunciado.
No que concerne à alegação por excesso de prazo, melhor sorte não lhe assiste.
É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:
“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]” (STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).
“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]” (TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).
“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
No caso sub judice, o paciente, JORGE EDUARDO, foi denunciado, juntamente com os coacusados, VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA e VENYCIUS LUIS CAMPOS BOTELHO, em 10 de setembro de 2019, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa (doc. digital n. 39208458).
A denúncia foi recebida em 25 de de setembro de 2019, quando foi determinada a citação do paciente para responder à acusação, nos termos do artigo 396-A, §2o, do Código de Processo Penal.
Antes do cumprimento da missiva, no dia 9 de outubro de 2019, foi protocolizado o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
Em 18 de outubro de 2019, o juízo indeferiu o pleito defensivo, ocasião em que deu vista dos autos para a Defensoria Pública Estadual para atuar na defesa do coacusado, VICTOR HUGO, bem como para apresentar sua defesa.
No dia 29 de novembro de 2019, o coacusado, VICTOR HUGO, apresentou resposta escrita à acusação, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva.
O paciente foi citado no dia 31 de outubro de 2019, momento em que informou o Oficial de Justiça que possuía advogado particular, de modo que, em 6 de novembro de 2019, apresentou defesa prévia, arguindo a inépcia da denúncia.
Além disso, em 15 de novembro de 2019, o Oficial de Justiça responsável pela citação do coacusado, VENYCIUS LUIS, certificou nos autos que não foi possível proceder ao cumprimento da missiva, tendo em vista não tê-lo encontrado no endereço constante nos autos.
Em 19 de novembro de 2019, o juízo analisou os pleitos defensivos. Na decisão, a magistrada indeferiu o pedido de revogação aventado pelo coacusado, VICTOR HUGO, rechaçou o pedido pela inépcia da denúncia aventado pelo paciente, bem como determinou a citação do denunciado, VENYCIUS, pela via editalícia.
A autoridade coatora, em 12 de fevereiro de 2020, proferiu decisão determinando a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em relação ao coacusado, VENYCIUS, tendo em vista as tentativas infrutíferas de proceder sua citação. Além disso, designou o dia 31 de março de 2020, para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Determinou, ainda, em 5 de março de 2020, a intimação da vítima, Valdemir Pereira da Silva, por carta precatória, tendo em vista ela residir na Comarca de Ipiranga do Norte/MT.
Por fim, no dia 18 de março de 2020, prolatou a decisão impugnada pelo impetrante, na qual manteve a prisão preventiva do paciente, bem como suspendeu a audiência designada, nos termos do artigo 10, III, da Portaria conjunta n. 247, da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de réus que figuram nos autos da ação penal na comarca de origem, a saber, três denunciados, sendo um deles citado por edital e os outros dois representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.
Ademais, como bem aventei na cronologia processual, há informações de que uma das vítimas encontra-se residindo na Comarca de Ipiranga do Norte/MT, de modo que houve a necessidade de cumprimento de diligências por meio de carta precatória, circunstância que implica, por razões lógicas, no prolongamento da instrução processual.
Ressalte-se, em reforço, que também houveram pedidos de reconsideração da custódia cautelar, de modo que não visualizo a configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar inércia ou desídia judiciária na condução do feito.
Por fim, em relação à adoção de cautelares alternativas, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário nacional.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Entretanto, no caso sub judice, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.